Tribunal: TJDFT
Processo: 0713560-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL EM LEILÃO JUDICIAL COM O DIREITO DE PREFERÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO DO PAGAMENTO NAS CONDIÇÕES DEVIDAS PARA EXERCER O DIREITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o agravante contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que reconheceu o direito de preferência aos agravados e anulou a arrematação do bem imóvel.
2. O magistrado entendeu que os agravantes exerceram o direito de preferência por serem coproprietários, previsto no art. 843, § 1o, do CPC.
3. Para exercer o direito de preferência, o coproprietário ou cônjuge do executado deveria apresentar depósito de igual valor da oferta arrematadora do leilão, nas mesmas condições. Assim, é necessário que o depósito seja realizado no mesmo prazo previsto em edital ou lei.
4. Analisando o processo, verifico que não houve o pagamento em igualdade de condições do arrematante necessário para exercer o direito de preferência. O pagamento somente foi realizado no dia 12.12.2022, apesar da arrematação ter ocorrido em 11.11.2022, portanto após o aperfeiçoamento da arrematação, e ainda após o magistrado ter determinado a expedição de carta de arrematação.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.